Tribunal: TJBA
Processo: 8009195-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009195-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILLA GUIMARAES SALGADO REIS

Advogado(s)
:
TRISSIA KAROLINE DUARTE DE SOUZA

AGRAVADO: PAULA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Gratuidade de justiça. Recurso de agravo de instrumento. Concessão do benefício. Pessoa física. Hipossuficiência. Comprovação. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

II. Questão em discussão

2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
R
estou comprovada a impossibilidade da partes agravante arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais.

4.
Vale consignar que a benesse da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto, sendo a hipótese do presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5.
Dar provimento ao recurso
, reformando a decisão vergastada a fim de conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento nº
8009195-81.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante

PRISCILLA GUIMARÃES SALGADO REIS
, e, como

agravad
a,

PAULA DA SILVA REIS
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.